Tribunal: TJES
Processo: 5001086-35.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001086-35.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A
RECORRIDO: ROMILDO DE PAULA RUELA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001086-35.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A
RECORRIDOS
: ROMILDO DE PAULA RUELA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Para tanto, relata o autor em novembro de 2021, foi atraído pelo anúncio da requerida ZOOM, se tratando de um aparelho de televisão, anunciado pelo valor de R$2.899,00 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais), com a promessa de 8 % (oito por cento) de cashback de volta em sua carteira do aplicativo, o que totalizaria um valor de R$ 231,92 (duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Desta feita, informa o autor que aguardou pelo prazo de 30 dias após recebimento do produto, prazo máximo para o valor do cashback ser disponibilizado. No entanto, ao final do prazo, alega que não foi disponibilizado em sua carteira do aplicativo o valor prometido como cashback. Ademais, disserta que realizou uma reclamação no site “Reclame Aqui”, para tentar solucionar tal fato, contudo, recebeu apenas R$ 57,98 (cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), de cashback, o equivalente a 2% (dois por cento) da quantia de R$2.899,00 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais). Ainda, informa o autor que tentou entrar em contato diversas vezes com a requerida ZOOM, por meio de seu e-mail para informar tal situação, contudo não obteve êxito algum. Ao final, o autor ajuizou a presente ação requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

(2).
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar as rés na restituição do valor de R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), bem como condenou as rés ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). A ré MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S.A., então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado, pela autora.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais. A respeito de tal ponto, não há dúvida de que o
dano moral encontra-se configurado. Isto porque, na hipótese dos autos, o autor teve frustrada sua legítima expectativa de recebimento do valor de cashback ofertado pelo site (8%), não obtendo amparo algum da ré, que, por sinal, somente foi disponibilizado no curso da demanda. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (mil mil reais) para o autor.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor de condenação (Lei 9.099/95, art. 55,
caput
, 2ª parte).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)